Tribunal: TJDFT
Processo: 0723374-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (PASEP). JUROS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e, diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O apelante alega que o pequeno valor existente em sua conta decorre da má gestão do banco requerido e de débitos irregulares ao longo dos anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços pelo banco apelado, que não teria procedido à devida aplicação de atualização monetária aos valores depositados na conta PASEP; (ii) saber se suposto valor existente na conta bancária do apelante decorre da má gestão do banco, acarretando danos material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a atualização dos saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP, a Lei n.o 9.365/96 determinou que seriam submetidos à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
4. Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, a amparar pedido de indenização por danos materiais e morais.
5. Incabível acolher a tese do recorrente de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pela parte apelante não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar n.o 26/1975.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; 2. Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto à utilização indevida ou à falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP. 3. Comprovado que as retiradas se deram em proveito do participante, descabe falar em desfalque injustificado, a demandar recomposição. Impera concluir pela ausência de qualquer ato ilícito suficiente a impor ao banco requerido o dever de indenizar material e moralmente prejuízo sequer demonstrado, sendo inviável sufragar a pretendida recomposição.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; CF/88, art. 239; Lei n.o 9.365/96, arts. 8 e 12; L.C. n.o 8/1970, art. 5o; L.C. n.o 26/1975, art. 5o; Decreto n.o 78.276/76, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1281594/SP, Rel. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019, p. 23/05/2019; TJDFT, Acórdão 1859482, 07315356720198070001, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 8/5/2024, p. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1867257, 07355923120198070001, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/5/2024, p. 5/6/2024.